Tribunal: TJES
Processo: 0028145-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028145-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, I, do Código de Processo Civil, em razão da juntada de documento essencial (apólice de seguro) em formato "completamente ilegível"
.

2. A recorrente, em suas razões, disserta exclusivamente sobre a validade de contratos eletrônicos
, sem impugnar o fundamento processual da sentença, que se baseou na imprestabilidade da prova por vício material (ilegibilidade) não sanado após intimação para emenda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação pode ser conhecido quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão que pretende reformar. A ausência de confronto com a motivação central da sentença – a extinção por ilegibilidade de documento essencial – impede a análise do recurso.

5. A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, é firme no sentido de que a apresentação de razões que não combatem o fundamento do julgado leva ao não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.

6. A falha na fundamentação do recurso, por violar o princípio da dialeticidade, não constitui vício meramente formal sanável na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, o que impede a complementação das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não conhecido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. Tese de julgamento: "1. Em observância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso de apelação cujas razões estão integralmente dissociadas da fundamentação da sentença, que indeferiu a inicial por ilegibilidade de documento essencial, por ausência de regularidade formal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11; 330, IV; 485, I; 932, parágrafo único; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019; TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da sentença (id. 12604505) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 12604508), a apelante aduz, em suma, que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a validade da apólice de seguro apresentada, argumentando que, por se tratar de um contrato eletrônico, é praxe de mercado a inexistência de uma via original assinada. Cita a legislação sobre documentos eletrônicos para defender sua força probante e, em seguida, discorre sobre o mérito da responsabilidade civil do Estado no acidente de trânsito. Ao final, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 12604511), nas quais pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o fundamento da decisão não foi a validade do contrato eletrônico, mas sim a sua completa ilegibilidade, vício que não foi sanado pela autora.

Em despacho de id. 15156934, determinei a intimação da apelante para se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade, tendo a mesma se manifestado nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0028145-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE AMORIM DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo por indeferimento da inicial, fundamentando que a apólice de seguro, documento indispensável à propositura da ação, encontrava-se
"completamente ilegível"

, e que a parte autora, embora devidamente intimada para sanar o vício (id. 12604498), não o fez, limitando-se a discorrer sobre a validade de documentos eletrônicos
.

Ocorre que, ao interpor a apelação, a recorrente limita-se a discorrer integralmente sobre a validade do contrato de seguro em formato eletrônico e a desnecessidade de apresentação de via original assinada
, sem qualquer insurgência específica contra o fundamento central da decisão, qual seja, a
imprestabilidade do documento por ser ilegível

.

Ora, em nenhum momento a apelante impugna a constatação do juízo de que o documento não permite a leitura de suas cláusulas, tampouco apresenta justificativa para não ter juntado uma via legível quando oportunizada. As razões recursais não estabelecem um confronto direto e técnico com a fundamentação da sentença, que é puramente processual e adstrita a um vício material do documento.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O c. Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade de a apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado”
(EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, acolho a preliminar de ofício, reconhecendo a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)